Tribunal: TJBA
Processo: 8042602-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042602-17.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A e outros (2) Advogado(s): FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES INEXISTENTES. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS NA CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu ordem para afastar a incidência de ICMS e ICMS-DIFAL nas transferências de leite e derivados entre estabelecimentos da mesma titularidade, limitando, porém, os efeitos patrimoniais à data da impetração do writ (28/04/2021), sem reconhecer direito à restituição de valores recolhidos anteriormente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conferir efeitos patrimoniais pretéritos à concessão de segurança em mandado de segurança que afasta a cobrança de tributo indevido, no caso, ICMS e ICMS-DIFAL nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas Súmulas 269 e 271, veda a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e a produção de efeitos patrimoniais retroativos. 4. O Superior Tribunal de Justiça também exige, para fins de restituição de tributo indireto, a comprovação de que o contribuinte de fato suportou o ônus financeiro do imposto, conforme o art. 166 do CTN. 5. A sentença respeitou a orientação consolidada, limitando os efeitos patrimoniais da segurança ao período posterior à impetração e afastando a pretensão de restituição retroativa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de segurança em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, devendo eventuais restituições de valores pagos anteriormente ser buscadas pela via própria. 2. A restituição de tributo indireto exige a comprovação de que o contribuinte suportou o encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN." ____________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no REsp 1868665/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042602-17.2021.8.05.0001, sendo Apelante Alvoar Lácteos Nordeste S/A e Apelado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator